Tribunal: STF
Processo: ARE 1284397
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CARTA ROGATÓRIA. CITAÇÃO. CONCESSÃO DE EXEQUATUR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO INTERNO NA CARTA ROGATÓRIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. CITAÇÃO. CONCESSÃO DE EXEQUATUR. QUESTÕES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ROGANTE.
    1. Para a concessão do exequatur, a carta rogatória não precisa estar acompanhada de todos os documentos indicados na petição inicial nem conter detalhes do processo em curso; basta apresentar as peças suficientes à compreensão da controvérsia.
    2. A citação da parte interessada acerca de ação em curso na Justiça rogante não ofende a ordem pública, pois é ato de comunicação processual.
    3. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça emitir juízo meramente de delibação acerca da concessão do exequatur nas cartas rogatórias, sendo competência da Justiça rogante a análise de alegações relacionadas ao mérito da causa.
    4. Agravo interno desprovido” (fl. 60, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 98-104, e-doc. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana, a ordem pública, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o art. 9º da Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal (Decreto n. 6.340/2008).
    Sustenta que “a pretensão é de citação de investigado (mero investigado) para apresentar-se sob pena de prisão – condução coercitiva. Isso está evidente e é incontroverso, tanto que consta da ementa. Contudo, no Brasil, a ordem constitucional não admite que seja concedido exequatur a ato de cooperação jurídica internacional apresentado por Estado em flagrante situação de instabilidade política, em caso envolvendo interesses políticos, para que se pratique ato considerado incompatível com direitos fundamentais” (fl. 123, e-doc. 2).
    Salienta que “ao juízo de delibação não podem escapar aspectos constitucionais absolutamente vitais para a garantia dos direitos fundamentais do Recorrente, e para a preservação de princípios elementares para a cooperação jurídica internacional à luz da Constituição, de precedente do próprio STF e do direito internacional” (fl. 124, e-doc. 2).
    Argumenta que “a ordem para comparecimento de acusado, sob a ameaça de prisão, como é o caso dos autos, é considerada violação aos direitos humanos, seja pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro, pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos e pelo Sistema Europeu de Direitos Humanos” (fl. 125, e-doc. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta por depender do exame do § 2º do art. 216-Q do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 29).
    No agravo, o agravante aponta “ofensa direta a norma de natureza constitucional, para além de matéria infraconstitucional (RISTJ), tema que foi exaustivamente debatido na origem, estando inegavelmente prequestionada” (fl. 149, e-doc. 1).
    Ressalta que “a matéria ora tratada evidencia violação concreta a texto de tratado de direitos humanos (Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal, art. 9º), assim como da Constituição Federal, nos termos do que já decidido em ADPF 395, razão pela qual a repercussão geral é inegável” (fl. 149, e-doc. 2).
    Assinala que “as circunstâncias políticas do Estado Boliviano, somado ao teor dos documentos de encaminhamento da carta rogatória, apontam para a violação a esse preceito do devido processo legal e da presunção de inocência (especialmente à vista da ameaça de prisão, no pedido de comparecimento pessoal para prestação de informações)” (fl. 150, e-doc. 2).
    Pondera que “o referencial de vedação da possibilidade de exigir comparecimento sob pena de mandado de prisão é universal, e a manutenção do exequatur tornaria o Estado Brasileiro responsável pela lesão a direitos fundamentais do Recorrente” (fl. 158, e-doc. 2).
    Pede “que o presente agravo seja conhecido, processado e provido, para o fim de reformar a r. decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto contra r. decisão que concedeu exequatur a pedido de cooperação do Estado boliviano, em ofensa direta e consistente a Constituição Federal e a tratados internacionais, de normas protetivas de direitos humanos, nos termos do artigo 1042 e seus parágrafos, do CPC.
    E que, à luz do provimento do presente agravo, o recurso extraordinário seja conhecido e lhe seja dado provimento para reconhecer o vício de constitucionalidade da decisão que concedeu o exequatur – dado que as condições para a cooperação, como requerida, não estão presentes à luz dos direitos fundamentais reconhecidos pelo Estado brasileiro, inclusive em razão de dispositivo expresso de tratado internacional e, ainda, das ADPFs 395 e 444” (sic, fl. 162, e-doc. 2).
    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal afirmou que “a discussão realizada pelo c. STJ foi com base em legislação infraconstitucional, pelo que ausente prequestionamento constitucional que possibilite acesso à via do RE” (fl. 3, e-doc. 9).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No julgamento do agravo interno na carta rogatória, o Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “O recurso não merece prosperar.
    A alegação de que a carta rogatória foi deficientemente instruída não procede, porque o pedido de diligência contém todas as informações necessárias à compreensão da controvérsia e a providência requerida pela Justiça rogante, motivo pelo qual é desnecessária a juntada de elementos informativos aos autos, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Quanto ao pedido de diligência, como se trata de comunicação de ato processual, não contraria os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. A solicitação de cumprimento de sentença estrangeira não pode ser confundida com carta rogatória, que é a hipótese dos autos. Assim, "o mero procedimento citatório não produz qualquer efeito atentatório à soberania nacional ou à ordem pública, apenas possibilita o conhecimento da ação que tramita perante a justiça alienígena e faculta a apresentação de defesa" (CR n. 10.849-7-AgR/US, relator Ministro Maurício Corrêa, DJ de 21/5/2004).
    Confiram-se ainda precedentes do STJ:
    CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA À ORDEM PÚBLICA E À SOBERANIA NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
    – Não se exige, tanto na legislação brasileira quanto na americana, que o ato citatório venha acompanhado de todos os documentos mencionados na petição inicial. Não há falar, desse modo, em violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
    – A prática de ato de comunicação processual é plenamente admissível em carta rogatória. A simples citação, por si só, não apresenta qualquer situação de afronta à ordem pública ou à soberania nacional, destinando-se, apenas, a dar conhecimento da ação em curso para permitir a defesa da interessada. Agravo regimental improvido. (AgRg na CR n. 535/EX, relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 11/12/2006, grifei.)
    CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DOS ARTS. 214, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 13, § 3º, DA RESOLUÇÃO N. 9 DE 2005 DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. ALEGADA NECESSIDADE DE TRADUÇÃO JURAMENTADA DOS DOCUMENTOS. COMISSÃO QUE TRAMITOU PELA AUTORIDADE CENTRAL. APONTADA VIOLAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA SOBERANIA NACIONAL. CITAÇÃO. ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é dispensável a remessa da carta rogatória à Justiça Federal após a concessão do exequatur, quando a parte interessada é considerada citada em razão do comparecimento aos autos para apresentar impugnação. A comissão tramitou pela autoridade central brasileira, o que dispensa a tradução juramentada no Brasil. Ademais, objetiva a realização de citação, ato de comunicação processual no qual não se vislumbra violação da ordem pública nem da soberania nacional. Agravo regimental improvido. (AgRg na CR n. 5.490/EX, relator Ministro Ari Pargendler, DJe de 6/6/2012, grifei.)
    AGRAVO REGIMENTAL NA CARTA ROGATÓRIA. EXEQUATUR. OFENSA À ORDEM PÚBLICA E À SOBERANIA NACIONAL. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA. ARTS. 88 E 89 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 214, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 216-W, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ.
    I - A simples notificação da interessada acerca de processo em curso na justiça rogante não constitui nenhuma ofensa à ordem pública ou à soberania nacional, tratando-se, na verdade, de mero ato de comunicação processual.
    II - A discussão acerca da incompetência da justiça chinesa para julgar a demanda transcende a limitação estabelecida pelo art. 216-Q, § 2º, do RISTJ devendo, assim, ser apresentada perante a justiça rogante.
    III - Nos termos dos arts. 88 e 89 do Código de Processo Civil, a hipótese dos autos trata de matéria de competência relativa, ou seja, de conhecimento concorrente entre a jurisdição brasileira e a estrangeira.
    IV - É dispensável a remessa da carta rogatória à Justiça Federal após a concessão do exequatur, quando a parte interessada é considerada citada em razão do comparecimento aos autos para apresentar impugnação. Agravo regimental desprovido. (AgRg na CR n. 8.820/CN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 9/3/2015, grifei.)
    Em relação ao local onde deve ser colhido o depoimento, ressalte-se que compete à autoridade rogante avaliar se o agravante deve ser convocado para comparecer perante a Justiça estrangeira ou perante a Justiça brasileira. De acordo com o previsto no art. 216-Q do RISTJ, a defesa somente poderá versar sobre a autenticidade dos documentos, a inteligência da decisão e a observância dos requisitos previstos no normativo. Apesar disso, a manifestação do agravante ultrapassa esses limites do juízo de delibação (contenciosidade limitada), pois submete à apreciação do Superior Tribunal de Justiça matérias das quais apenas a Justiça rogante pode conhecer.
    No tocante à alegada ameaça de prisão, o Ministério Público Federal pronunciou-se nos seguintes termos (fl. 183):
    [...] cuida-se de mera informação sobre as consequências em caso de desobediência e, mais, não cabe à Justiça brasileira, no momento, questionar as pedidas processuais a serem adotadas pela Justiça estrangeira em decorrência do não atendimento do chamamento para prestar depoimento.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 66-68, e-doc. 3).
    6. Como afirmado da decisão agravada, a apreciação do pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTA ROGATÓRIA. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, I, “I”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.146.388-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CARTA ROGATÓRIA. REQUISITOS FORMAIS PARA CONCESSÃO DO EXEQUATUR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.389-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTRUÇÃO E REGULARIDADE FORMAL DA CARTA ROGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 653.547-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.2.2012).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Carta Rogatória. 4. Pedido de citação. 5. Participação do réu na impugnação ao exequatur. 6. Dispensa da citação. 7. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.954-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 30.11.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora